Tribunal: STF
Processo: RE 580252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. QUESTÕES INAUGURADAS NESTA FASE INDICATIVAS DE MERO INCONFORMISMO. MEIO PROCESSUAL ILEGÍTIMO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Os embargos de declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir ou inaugurar questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie, segundo a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL.



    4. Embargos de declaração rejeitados.